Tribunal: TJES
Processo: 5004884-48.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004884-48.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA CRISTINA MARTINS
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros (3)
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de gratuidade de justiça.

2. RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por MÁRCIA CRISTINA MARTINS CAMPOS CARDOSO em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, TELEFÔNICA BRASIL S/A, BANCO SANTANDER BRASIL S/A e BANCO ITAUCARD S/A, aduzindo a requerente que: a) em 01/05/2021 recebeu uma mensagem por seu whatsapp (27) 99720-2154, em nome de sua sobrinha, solicitando a transferência da importância de R$ 2.420,00 (dois mil, quatrocentos e vinte reais) via PIX; b) tomou conhecimento posteriormente que foi vítima de um golpe; c) acionou o terceiro requerido, banco em que é cliente, sendo orientada a procurar o quarto demandado, banco que recebeu a transferência. Requer, assim, indenização a título de danos materiais referente ao valor transferido, além de danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em sede de sentença:
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente procedentes os pedidos da exordial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, a autora foi vítima do chamado “Golpe do WhatsApp”, consistente na clonagem do número de telefone de determinada pessoa por terceiro, com posterior envio, por este, de mensagens de texto para os contatos daquela, em nome da pessoa que teve o número clonado, solicitando a transferência de valor para conta bancária de terceiro para quitar suposta dívida urgente ou inadiável, normalmente com a promessa de que, posteriormente, devolverá o dinheiro emprestado.

Trata-se de golpe amplamente divulgado pelos meios de comunicação nos dias atuais, com informações acessíveis sobre como detectá-lo e agir para evitar a sua concretização, sendo as pessoas orientadas a suspeitar de pedidos repentinos de dinheiro via mensagens de texto, ainda que vindo de pessoas conhecidas, especialmente quando o depósito deve ser realizado em conta bancária de terceiro diverso daquele que está pedindo o “favor”. Nesses casos, antes de realizar a transferência solicitada, deve-se entrar em contato, por outros meios, com a pessoa que supostamente está pedindo o dinheiro, a fim de confirmar sua veracidade.

Os requeridos não praticaram qualquer conduta no sentido de contribuir para o golpe aplicado contra a demandante. Com isso, não há nexo de causalidade entre a regular prestação, pelos réus, dos serviços bancários de transferência eletrônica de valores e os danos sofridos pela autora.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, o qual deixo de exigir tendo em vista o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)